Tribunal: CARF
Processo: 10725.720643/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720643/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.061 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
MÔNICA DE SÁ HADDAD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, restabelecendo despesas com plano de saúde no
valor de R$5.876,08.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720643/2012-01
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.061 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720643/2012-01

Cuida-se de Notificação de Lançamento, fls. 3 a 10, relativa ao Imposto de Renda de
Pessoa Física, exercício 2009, ano-calendário 2008 que formalizou a exigência do
crédito tributário assim discriminado:
Imposto de Renda Suplementar (cód. 2904)...........R$2.472,16
Multa de Ofício.......................................................R$1.854,12
Juros de Mora (até 30/4/2012)................................R$732,99
Imposto de Renda (cód. 0211)................................R$1.924,92
Multa de Mora.........................................................R$384,98
Juros de Mora (até 30/4/2012)................................R$570,73
Total........................................................................R$7.939,90
Na revisão da Declaração de Ajuste Anual da contribuinte, procedeu-se ao lançamento
de ofício do Imposto de Renda, originário das alterações promovidas conforme
demonstrativo de fl. 9, momento em que foram detectadas as seguintes infrações:
dedução indevida de despesas médicas (R$8.028,13), por falta de discriminação dos
beneficiários do plano de saúde e por ter sido emitido recibo por pessoa jurídica em vez
de nota fiscal, de instrução (R$2.466,80), por falta de previsão legal, além de
compensação indevida de imposto retido na fonte (R$2.247,22) relativamente à fonte
pagadora União Magistral Farmácia de Manipulação Ltda, por falta de apresentação do
comprovante de retenção.
Cientificada do Lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 e junta
documentação.
Afirma que os documentos referentes às despesas médicas já haviam sido apresentados
e quanto à compensação de imposto na fonte junta recibos de salário mensal para
comprovar que declarou aquilo que foi retido.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve
manteve parcialmente o lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/03/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 17/04/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas com instrução estão comprovadas
nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, parte do lançamento foi mantido sob a seguinte
fundamentação:

A glosa de dedução com instrução deve permanecer inalterada porque a contribuinte
juntou documentos relativos a pagamentos de curso de idiomas, o que não encontra
previsão legal de dedutibilidade na legislação tributária.
De maneira clara na descrição dos fatos e enquadramento legal a malha fiscal motivou a
glosa de despesas médicas porque o comprovante da UNIMED não veio
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.061 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720643/2012-01

discriminado por beneficiário. Esta providência é necessária porque não são raros os
casos em que o contribuinte suporta o pagamento do plano de saúde de pessoas que não
constam em sua declaração de ajuste como dependentes. Mesmo ciente do motivo da
glosa a interessada não providenciou o documento com a discriminação dos
beneficiários do plano de saúde e o respectivo valor correspondente a cada um, de
forma que não é possível restabelecer a dedução pretendida.
Com relação à glosa de despesas com instrução, adoto as razões de decidir do
acórdão recorrido.
No tocante às despesas com Unimed, o contribuinte carreou aos autos
documentos que detalham os valores pagos por beneficiário, devendo ser afastada a glosa
dos valores referentes à contribuinte e seus dependentes informados na DIRPF, da seguinte
forma:
Mês
Lara de Sa Haddad Leticia de S H Queiroz Marcella de S H Queiroz Monica de Sa Haddad
Janeiro
106,43

106,43

106,43

149,39

Fevereiro
106,43

106,43

106,43

149,39

Março
106,43

106,43

106,43

149,39

Abril
106,43

106,43

106,43

149,39

Maio
106,43

106,43

106,43

149,39

Junho
106,43

106,43

106,43

149,39

Julho
106,43

106,43

106,43

149,39

Agosto
106,43

106,43

106,43

149,39

Setembro
120,73

120,73

120,73

169,47

Outubro
120,73

120,73

120,73

169,47

Novembro
120,73

120,73

120,73

169,47

Dezembro
120,73

120,73

120,73

169,47

Subtotais
1.334,36

1.334,36

1.334,36

1.873,00

Total
5.876,08

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para fins de cancelar a glosa de despesas com plano de saúde de R$5.876,08.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 121
DF CARF MF
Original